Tribunal: STF
Processo: ADI 2888
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 9.028/1995. REPRESENTAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. Com a edição da Lei Federal nº 13.327/2016, que prevê a defesa de agentes públicos por integrantes da Advocacia Pública em nível federal (art. 37, XVII), além do art. 10 da Lei nº 14.133/2021, mostra-se inócua a pretensão de inconstitucionalidade deduzida apenas em face do art. 22 da Lei Federal nº 9.028/1995, que autoriza a atuação judicial da Advocacia-Geral da União em favor de agentes públicos.



    2. A ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo torna o provimento judicial pretendido ineficaz e, por isso mesmo, destituído de utilidade, de modo a afastar a caracterização do interesse de agir do autor. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.